Tribunal: TJPA
Processo: 0016274-77.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016274-77.2016.8.14.0401

APELANTE: CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO, RENATO BARATA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão dos réus em posse do carro subtraído da vítima, bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas, que apontaram os apelantes como autores do delito, narrando de forma individualizada a atuação destes na empreitada criminosa -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO
e
RENATO BARATA QUARESMA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018
, cominando-lhes pena de idêntico quantum de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia que no dia 06/05/2016, durante a madrugada, por volta das 01h10min, as vítimas SÉRGIO DE SOUZA PINTO JÚNIOR e LUCIA MARIA LOBÃO SILVA tiveram sua residência invadida pelos denunciados
AUGUSTO CEZAR NASCIMENTO DA SILVA, RENATO BARATA QUARESMA
e
CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO
que, mediante grave ameaça exercida por armas de fogo subtraíram: 02 (dias) tvs de plasma de 40”, uma TV de plasma de 32 “, 01 tv de plasma de 26”, 01 forno micro-ondas, tickets alimentação oriundos da assembleia legislativa do estado, perfumes, roupas, sapatos, 03 relógios de pulso, 03 quadros de um pintor chamado Odorico, 01 celular Iphone 6 e 01 veículo Honda Civic Branco,

ano 2014/2015 e placas OTW-7685.

Consta na exordial que, madrugada do dia 06 de maio deste ano, a vítima SÉRGIO DE SOUZA dormia em sua residência quando foi acordado por um barulho na porta de seu quarto, e, ao verificar o que ocorria, foi surpreendido pelos denunciados que portavam armas de fogo, e com sua genitora, LUCIA MARIA, foram dominados durante a ação.

O
iter criminis
se estendeu por 01h40min e, após subtrair vários bens das vítimas, em uma atitude covarde e vexatória, amarraram, amordaçara e deixaram Sérgio de Souza completamente nu, evitando qualquer reação por parte da vítima. Em seguida, colocaram a
res furtiva
dentro do veículo Honda Civic, de propriedade da vítima, subtraindo-o e evadindo-se do local, somente vindo a ser presos cerca de um mês após o fato, ao cometerem assalto com
modus operandi
similar, sendo apreendido com estes o veículo da vítima SÉRGIO DE SOUZA.

Após a instrução,
AUGUSTO CEZAR NASCIMENTO DA SILVA
foi absolvido das imputações, sendo os réus
CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO
e
RENATO BARATA QUARESMA
condenados

pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018
, sendo-lhes cominadas penas de idêntico quantum de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão dos réus durante a prática de outro assalto com
modus operandi
similar, sendo com estes apreendido o veículo Honda Civic subtraído da vítima SÉRGIO DE SOUZA, conforme consta no auto de apreensão de objeto às fls. 206/207 dos autos digitalizados.

Corroborando tal elemento, tem-se a prova oral carreada, com oitiva das vítimas na fase investigativa e em juízo indicando os apelantes como autores do delito.

Neste sentido, tem-se o depoimento da vítima SÉRGIO DE SOUZA PINTO JUNIOR, que narrou em juízo
que chegou em sua casa por volta de meia-noite e logo que deitou, sua mãe mandou abrir a porta do quarto. Quando abriu a porta, viu que sua mãe estava rendida com uma arma de fogo em sua cabeça. Pensou que fosse um sonho e fechou a porta, mas eles arrombaram a porta do quarto. Fizeram o terror e levaram vários pertences, inclusive sua mãe até urinou nas calças devido aquela situação. O amarraram e o deixaram nu em seu quarto. A ação durou mais de 01 hora.
Recuperou somente o carro, porque usaram para fazer outro assalto. Dias após o fato, foi chamado pelo delegado Tiago, pois eles foram presos durante o assalto a um apartamento. Reconheceu seu carro e já haviam colocado outra placa no veículo.

Reconheceu dois deles, sendo um baixinho e o outro mais alto que o depoente
e pelo que lembra um deles era conhecido como Castelo Branco.
Reconheceu as pessoas identificadas nas folhas 11 (Renato) e 12 (Flexa Ribeiro) dos autos de IPL, e retifica o sobrenome da pessoa que identificou como Castelo Branco, pois seu sobrenome é Flexa Ribeiro.
Quem o amarrou foi a pessoa da fotografia da folha 12 e colocou um capuz no seu rosto
.
Renato era o mais alto e foi ele quem quebrou a porta do seu quarto, além de ser o mais agressivo dos três
.
Acredita que Augusto Cézar foi delatado pelos dois outros réus, pois não o reconheceu na delegacia
. Não houve arrombamento para a entrada em sua casa e acredita que alguém conseguiu uma cópia da chave. Os assaltantes acreditavam que era policial, pois trabalhava com o delegado Pio Neto, quando ele era deputado, pois era seu assessor. Eles levaram o cofre de sua casa. Só recuperou o carro
.

Corroborando tal depoimento, tem-se ainda a oitiva judicial da vítima LÚCIA MARIA LOBÃO SILVA, que aduziu
ter acordado com os três assaltantes em cima de sua cama. Eles fizeram a limpeza na sua casa, mas não foram violentos
. Os três estavam armados
. Não houve arrombamento, por isso acredita que alguém passou a chave para eles. Apenas reconheceu dos dois assaltantes por meio de fotografia. Acredita que
os denunciados foram presos porque estavam no carro subtraído
.
Eles foram roubar outras casas em seu carro e por isso foram presos
. Um deles era alto. Todos os três eram morenos claro, cabelos lisos e jovens. Não sabe dizer como eles podem ter adquirido a chave, mas antes do fato fez uma obra em sua casa e algumas vezes deixou sua chave nas mãos de trabalhadores da obra. O seguro pagou o valor do carro subtraído.
Seu filho disse que reconheceu apenas dois na polícia.

Portanto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos réus em seu interrogatório, tem-se que a prova decorrente da apreensão do veículo subtraído em posse dos apelantes, bem como a oitiva das vítimas em juízo, se mostra coerente e comprova a autoria e materialidade delitiva em relação aos ora apelantes, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria da sanção, em que pese inexista qualquer irresignação dos apelantes em relação a tal aspecto, tem-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe sua apreciação por esta instância recursal, inclusive de ofício.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo a quo, tem-se que se mostra
adequada e proporcional
a pena aplicada em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto
, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, nada havendo a reparar neste aspecto da sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023